Tribunal: TJES
Processo: 0000423-24.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000423-24.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA SANTA DA COSTA SILVA RANGEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO SEM LASTRO MANTIDO COMO IRREGULAR. CONTRATO OUTRO DEMONSTRADO COMO VÁLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA OCORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou a inexistência dos contratos nº 339450641 e nº 350420741, extinguiu os débitos respectivos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 à autora Maria Santa da Costa Silva Rangel. O banco alega regularidade dos contratos, ausência de dano moral e necessidade de restituição dos valores liberados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato nº 350420741 possui lastro suficiente para ser considerado válido; (ii) estabelecer se o contrato nº 339450641 poderia ser reconhecido como válido diante da juntada tardia de documentos pelo banco em sede recursal; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira demonstrou a validade do contrato nº 350420741, juntando comprovantes que evidenciam o depósito de R$ 198,78 na conta da autora, relativo à operação de refinanciamento, com documentos que corroboram a origem e o lastro contratual.

4. A juntada do contrato nº 339450641 apenas em grau recursal viola a regra processual que impõe à parte instruir a defesa com os documentos indispensáveis desde a contestação (CPC, art. 434), sendo incabível a reabertura da instrução em instância recursal que seria necessária porque a juntada do documento inaugura discussão nova no feito.

5. A contratação fraudulenta, por si só, não caracteriza dano moral, mas a realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar, constitui violação a direito da personalidade e enseja reparação.

6. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

7. Diante do reconhecimento da validade de um contrato e da irregularidade de outro, as custas e honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira comprova a regularidade de contrato bancário quando apresenta documentação capaz de demonstrar o lastro da operação e a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

2. É inadmissível a juntada de documentos essenciais apenas em sede recursal, salvo em hipóteses de fato superveniente ou prova impossível de ser produzida anteriormente.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor configura dano moral indenizável.

4. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, preservando o caráter pedagógico da indenização sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 434 e 435; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.541.998/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014433-23.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000423-24.2020.8.08.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA SANTA DA COSTA SILVA RANGEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
MARIA SANTA DA COSTA SILVA RANGEL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos contratos 339450641 e 350420741, com a consequente extinção dos respectivos débitos e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (fls. 314/326) o apelante sustenta a regularidade dos contratos de números 339450641 e 350420741.

Alga que inexiste lesão capaz de configurar os danos morais e que o
quantum
fixado foi excessivo, bem como é necessário determinar que a autora devolva os valores que lhes foram disponibilizados.

Contrarrazões no id. 14999887 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à alegada fraude bancária na contratação de empréstimo.

Na hipótese, a autora narrou que possuía junto ao demandado alguns empréstimos, que estavam prestes a ser quitados, quando foi orientada a liquidar/refinanciar os contratos antigos realizando um novo empréstimo, para que ficasse com um único pacto.

Não obstante, observou diversos descontos em seu benefício previdenciário e em sua conta bancária e, após solicitar esclarecimentos da instituição financeira demandada, tomou conhecimento que existiam cinco contratos em seu nome, sendo eles:

1. Contrato nº 276336790 – valor do desconto R$ 77,85.

2. Contrato nº 276336867 – valor do desconto R$ 114,27.

3. Contrato nº 339059708 – valor do desconto R$ 113,27.

4. Contrato nº
339450641
– valor do desconto R$ 16,09.

5. Contrato nº
350420741
– valor do desconto R$ 98,10.

Restrinjo a análise aos contratos 339450641 e 350420741, cuja irregularidade foi reconhecida na sentença e sobre os quais o banco se insurge.

Registro que, na contestação, o banco esclareceu que o contrato
350420741
refere-se refinanciamento do contrato 050974238, que foi liquidado na operação, conferindo à autora um excedente de R$ 198,78 (cento e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), que foram depositado em sua conta.

E assim colacionou documento interno relativo à operação realizada no auto atendimento, referente ao aludido contrato
350420741
.

Embora se trate de tela sistémica, em geral não admitida como meio de prova, no caso sua utilização se torna viável, porquanto corroborada com outros elementos dos autos.

Sobre o referido pacto (350420741), em réplica, a autora aduziu a sua irregularidade porque haveria divergência entre a data do contrato (03/08/2018) e a data que consta do histórico do INSS (21/08/2018); porque não há no extrato do INSS o contrato 050974238, que teria sido liquidado na operação; e ainda porque o valor constante do documento trazido pelo banco (R$3.551,29) diverge de outro documento interno da instituição (R$3.339,89).

A divergência de valores decorre do fato de que o documento de fl. 228 indica o saldo devedor existente em 10/09/2019 e não o valor do empréstimo tomado. Por seu turno, a divergência de datas decorre do fato de que a data do empréstimo (03/08/2018) não coincide com a data de inclusão da anotação junto ao INSS (21/08/2018), por se tratarem de atos distintos.

Por outro lado, o extrato bancário de fl. 234,
juntado pela autora
, corrobora a versão do banco porque indica que no dia 03/08/2018 foi realizado um depósito, relativo a um empréstimo pessoal, no valor de R$ 198,78, que se refere ao troco da operação, conforme se vislumbra no espelho de fl. 205.

Ademais, extrai-se doo extrato juntado pela requerente: EMPREST PESSOAL 0420741, no valor de R$ 198,78.

Por fim pondero que, embora a autora narre que o contrato liquidado (050974238) não se vislumbra no extrato do INSS, ela deixou de juntar o histórico completo dos empréstimos tomados e averbados junto à autarquia previdenciária.

Assim, entendo que a instituição financeira demonstrou o lastro contratual do empréstimo de nº 350420741.

A respeito do pacto
339450641
ressalto que, em contestação, o banco não colacionou nenhum documento que comprovasse a operação.

Não obstante, ao interpor o presente recurso juntou aos autos o referido contrato supostamente subscrito pela autora.

No caso concreto, a instituição financeira não indicou as razões pela qual deixou de juntar o documento na contestação, de tal forma que
somente o fazendo em grau recursal implica provocar nova discussão acerca da regularidade do pacto, o que não se admite.

Isso porque, da análise dos extratos bancário da autora, não consta o depósito do valor líquido que ela deveria ter recebido com a celebração de tal ajuste (R$599,50 em 23/01/2018), a indicar que admitir referido documento demandaria permitir nova instrução probatória acerca de tais fatos.

Neste caso, entendo aplicável a compreensão do STJ acerca da impossibilidade de admitir a juntada tardia de documentos, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. O eg. Tribunal a quo asseverou que a petição inicial é apta à propositura da ação, de modo a permitir a compreensão do pedido e a causa de pedir, tendo sido instruída de forma suficiente a embasar a apreciação do pedido.

3. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma
, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.541.998/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Desse modo, mantenho a sentença no que diz respeito à irregularidade do contrato 339450641.

Deixo, contudo, de determinar a devolução do valor respectivo, porquanto não há prova de que a autora efetivamente o recebeu.

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não enseja danos morais.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral, porquanto a autora sofreu descontos indevidos em sua conta corrente, na qual é depositado o valor do seu benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao
quantum
arbitrado, tenho que deva ser mantido, porquanto, em situações análogas tenho arbitrado em quantia superior àquela consignada na sentença (R$3.000,00). De todo modo, considerando a situação do caso concreto, o valor atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.(Classe: APELAÇÃO CÍVEL,Número: 5014433-23.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/05/2024) (destacou-se).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a validado do contrato nº 350420741.

Considerando que dos cinco contratos impugnados somente um foi considerado irregular e os danos morais foram acolhidos, condeno a autora ao pagamento de 60% das custas processuais e o demandado ao pagamento de 40% da verba.

Condeno, ainda, a requerente, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os em 12% (doze por cento) do valor da causa, ao passo que condeno o requerido ao pagamento de honorários que fixo em 12% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)